Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752623-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. K. D. O. G. AGRAVADO: A. C. F. E. I. S. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 0702208-44.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de revogação da liminar renovado pelo réu. A autora apresentou a petição de ID n.o 68041978, renunciando ao prazo recursal e requerendo a desistência da ação. Intime-se a parte requerida para se manifestar a respeito da prejudicialidade do recurso, com fundamento no 485, § 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco dias). Após, voltem-me. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador